Tribunal: TJDFT
Processo: 0746155-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por envolvimento em organização criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Avaliar a presença dos requisitos necessários à manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A prisão preventiva do paciente foi decretada com amparo em elementos concretos extraídos de investigação levada a efeito pela Delegacia de Repressão do Crime Organizado, que indicam a participação do paciente em organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.
3. Demonstrado que a decisão da autoridade coatora está pautada na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, inviável o acolhimento do pedido de concessão da ordem de habeas corpus.
4. O fato de o paciente ser dependente químico não afasta a necessidade de sua prisão, porquanto presentes os requisitos que lhe autorizam.
5. A via estreita do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de fatos e provas, de modo que teses relacionadas à ausência de autoria ou inimputabilidade do paciente devem ser formuladas diretamente no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus denegado.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313.